Tribunal: TJMT
Processo: 1020323-55.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020323-55.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), JUVANI SONAQUE - CPF: 858.718.181-53 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JACKSON DA SILVA WAGNER - CPF: 078.882.709-05 (ADVOGADO), RONALDO PEREIRA DA CRUZ - CPF: 005.560.141-38 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
-

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CITAÇÃO POR
WHATSAPP
-
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CIÊNCIA INEQUÍVOCA - INOBSERVÂNCIA AOS REQUISITOS DA PORTARIA N. 412/2021 DO TJMT - NULIDADE - RECURSO PROVIDO
.

1.
A citação realizada por aplicativo de mensagens é admitida pela jurisprudência, desde que comprovada a ciência inequívoca do destinatário quanto à existência da ação.

2.
P
ara a v
alidade da citação por
Whatsapp
é necessário a presença de todos os elementos

indutivos da autenticidade do destinatário, conforme disposto na Portaria Conjunta 412/2021/TJMT.

3
.
A inobservância dos requisitos essenciais resulta na
invalidade
da citação eletrônica, comprometendo o devido processo legal e a eficácia dos atos subsequentes.

4
. Recurso
provido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL SA
contra a decisão proferida na
Execução de Título Extrajudicial n. 1000689-97.2023.8.11.0047
, em trâmite na Vara Única da Comarca de Jauru/MT, ajuizada em face de
JUVANI SONAQUE
e
RONALDO PEREIRA DA CRUZ
que indeferiu o
seu
pedido de expedição de novo mandado de citação para o executado RONALDO PEREIRA DA CRUZ, sob o fundamento de que a citação já teria se efetivado via aplicativo de mensagens WhatsApp.

O agravante alega, em síntese, que a citação do segundo executado realizada por meio do aplicativo WhatsApp não observou os requisitos estabelecidos na Portaria Conjunta n. 412/2021-TJMT, o que torna o ato nulo.

Sustenta que não houve confirmação de recebimento ou qualquer manifestação de ciência por parte do executado na conversa estabelecida via WhatsApp, bem como não foi demonstrada a efetiva identidade do destinatário, uma vez que não se realizou chamada de vídeo nem houve solicitação de exibição de documento oficial com foto, procedimentos exigidos pela referida Portaria.

Aduz que a ausência de confirmação de que a pessoa do outro lado do aplicativo é de fato o executado, compromete a validade do ato e pode gerar nulidade processual, colocando em risco a segurança jurídica do processo executório.

Argumenta que o art. 247, V, do CPC prevê a possibilidade de citação de outra forma quando o autor, justificadamente, assim o requerer, como é o caso dos autos, em que se pretende a citação pessoal para afastar eventual alegação de nulidade.

Ao final, pugna pelo provimento para reformar a decisão agravada, determinando-se a expedição de novo mandado de citação, a ser cumprido por Oficial de Justiça na modalidade presencial.

A liminar postulada foi deferida a fim de conceder a suspensão da decisão agravada (Id. 295448378)
.

Sem
contrarrazões.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Depreende-se dos autos
de origem
que
LUIS ELIAS DE SOUSA
ajuizou

Execução de Título Extrajudicial n.
1000689-97.2023.8.11.0047,
em trâmite na Vara Única da Comarca de Jauru/MT,
ajuizada em face de
JUVANI SONAQUE
e
RONALDO PEREIRA DA CRUZ
,
objetivando o recebimento de R$
116.341,79
oriundo
Cédula Rural Pignoratícia n
.
40/02142-4
, vencido em 15
/0
3
/20
18
.

Após certos trâmites processuais e suposta citação do executado RONALDO PEREIRA DA CRUZ via
WhatsApp, o agravante requereu nova citação, por mandado, informando que o ato processual realizado não atendia as exigências legais para sua validade.

A magistrada
a quo
,
Dra. Marilia Augusto De Oliveira Plaza,
indeferiu o pedido
do agravante
, nos termos do relato.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à validade da citação do
segundo
executado RONALDO PEREIRA DA CRUZ realizada por meio do
aplicativo

W
hatsApp
.

Assiste razão o agravante.

Inicialmente, cumpre destacar que a citação é o ato processual pelo qual se chama a juízo o réu ou o interessado a fim de se defender (art. 238 do CPC), constituindo pressuposto de existência e validade da relação jurídica processual. Por sua relevância, o Código de Processo Civil estabelece requisitos específicos para sua realização, visando garantir a efetiva ciência do demandado acerca da existência da ação contra ele proposta.

Embora os Tribunais Superiores admitam a utilização do aplicativo como meio idôneo de comunicação dos atos processuais, a validade do ato depende da comprovação de que o destinatário efetivamente tomou ciência da demanda, de forma inequívoca, em respeito ao devido processo legal e ao contraditório.

É certo que
o Código de Processo Civil, em seu art. 246 (alterado pela Lei n. 14.195/2021), estabelece os meios pelos quais a citação pode ser realizada, prevendo a possibilidade de u
tilização de meios eletrônicos.

Nesse cenário, a Portaria Conjunta n.412/2021deste Egrégio Tribunal, ao regulamentar a utilização de recursos tecnológicos para a prática de atos processuais, estabeleceu que a referida diligência deve ser realizada de acordo com as seguintes orientações:

“Art.2º A diligência realizada mediante a utilização de recursos tecnológicos de chamada por vídeo, deverá atender aos seguintes requisitos:

I-
Estabelecer contato com a pessoa a quem o ato é dirigido através de chamada de vídeo e, a partir de então, solicitar a sua identificação, mediante a exibição de um documento oficial com foto;

II- Identificar-se como Oficial de Justiça, inclusive mediante a exibição de sua identidade funcional, esclarecer o motivo do contato e o teor do ato que se pretende cumprir.

III-Encaminhar, por meio eletrônico, os documentos que acompanham a diligência, conforme a sua natureza.

Parágrafo único. O Oficial de Justiça deverá proceder à captura de tela ou registro fotográfico do documento de identificação apresentado pela pessoa a quem o ato é dirigido, anexando-o à certidão, de modo a dirimir quaisquer dúvidas quanto à sua correta identificação.

Art. 3º Fica autorizada a realização dos atos pelo oficial de justiça por meio de aplicativo de mensagem(WhatsApp, ou similar que possua criptografia e segurança compatíveis com o ato judicial),reputando-se realizada a cientificação com envio de resposta ou outro meio idôneo que comprove que a parte teve ciência da ordem constante do mandado ou do ofício”.

Conforme visto,
há previsão de realização dos atos processuais

pelo oficial de justiça por meio do aplicativo WhatsApp,
contudo,
os requisitos incluem a identificação da pessoa citada, mediante exibição de documento oficial com foto, a identificação do próprio Oficial de Justiça e a captura de tela ou registro fotográfico do documento de identificação, que deve ser anexado à certidão.

Tais disposições visam assegurar a regularidade do ato de citação, garantindo a ciência inequívoca do citado acerca da existência da demanda judicial.

No caso, a certidão do Oficial de Justiça
foi juntada apenas com
prints
unilaterais da remessa da mensagem, sem comprovação de leitura ou resposta, tampouco elementos seguros de identificação do citando.

Logo, embora a citação possua presunção de validade, especialmente devido à fé pública atribuída ao oficial de justiça, a inobservância dos requisitos essenciais resulta na invalidade da citação eletrônica, comprometendo o devido processo legal e a eficácia dos atos subsequentes.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que a citação eletrônica, embora admissível, deve ser realizada com cautela, exigindo-se a identificação inequívoca do destinatário, a confirmação expressa do recebimento e a demonstração de que o citado compreende as implicações do ato. Vejamos:

RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL EM HABEAS CORPUS. CITAÇÃO POR WHATSAPP.VALIDADE DO ATO CONDICIONADA À CERTEZA DE QUE O RECEPTOR DAS MENSAGENS
TRATA-SE
DO CITANDO. PREJUÍZO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. 1. Embora não haja óbice à citação por WhatsApp,é necessária a certeza de que o receptor das mensagens
trata-se
do Citando. Precedente: STJ, HC 652.068/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 24/08/2021,
DJe
30/08/2021. 2.
A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça proferiu julgado no qual consignou que,para
avalidade da citação por Whatsapp, há "três elementos indutivos da autenticidade do destinatário", quais sejam, "número de telefone, confirmação escrita e foto individual"
[...]5. Recurso provido para anulara citação e todos os atos posteriores que dependam do devido conhecimento dos termos da acusação pelo Citando, sem prejuízo, todavia, da tramitação regular da causa após a concretização da citação que certifique validamente a identidade do Réu, assegurada a observância do art. 357 do Código de Processo Penal”. (STJ - RHC: 159560 RS 2022/0016163-4,j.03/05/2022, T6-6ªTurma,
DJe
06/05/2022).
[
g.n
]

No mesmo sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CITAÇÃO POR WHATSAPP. REQUISITOS DA PORTARIA CONJUNTA 412/2021/TJMT NÃO OBSERVADOS. NULIDADE DO ATO. EXPEDIÇÃO DE NOVO MANDADO DE CITAÇÃO. RECURSO PROVIDO. (...)

III. Razões de decidir

3. A citação eletrônica é admitida no ordenamento jurídico, conforme o
art
.
246 do CPC, mas deve atender aos requisitos normativos que garantam a certeza da identidade do destinatário e sua ciência inequívoca sobre a demanda judicial.

4. O Superior Tribunal de Justiça tem decidido que a citação por meio de aplicativo de mensagens é válida somente quando há confirmação precisa do destinatário, mediante a conjugação de número telefônico, confirmação escrita e fotografia individual.

5. A ausência de resposta expressa do recorrido, bem como a inexistência de registro da entrega dos documentos que
acompanham o mandado de citação, configuram falha na diligência, comprometendo a validade do ato citatório.

6. Diante da incerteza quanto à regularidade da citação, a jurisprudência recomenda a expedição de novo mandado citatório, preferencialmente por meio presencial, evitando a nulidade dos atos subsequentes
.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para declarar a nulidade da citação do recorrido Júlio César Francisco e determinar a expedição de novo mandado citatório, a ser cumprido pelo oficial de justiça de forma presencial.

Tese de julgamento:
“A citação por meio de aplicativo de mensagens, para ser válida, deve atender aos requisitos regulamentares previstos na Portaria Conjunta nº 412/2021 do TJMT, incluindo a identificação inequívoca do destinatário, mediante apresentação e registro de documento oficial com foto.”

(...)
.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10357884120248110000, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 18/02/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/02/2025)
.

[
g.n
.]

Portanto,
o ato de citação por aplicativo não atingiu a sua finalidade, ou seja, não houve a cientificação inequívoca da parte adversa, de modo que a
ausência d
e todos os
requisitos
estabelecidos
compromete a validade
do ato,
passível
futura anulação, o que compromete a segurança jurídica e a validade de todo o processo de execução
.

Ante o exposto,
dou

provimento
ao recurso
para reformar a decisão agravada e determinar a expedição de novo mandado de citação do
executado RONALDO PEREIRA DA CRUZ, a ser cumprido de forma presencial pelo oficial de justiça.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025